Tribunal: TJSP
Processo: 1005465-66.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão da prática – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias - Tarifa de cadastro, tarifa de registro de contrato, parcela premiável, tarifa de avaliação de bem, seguro de proteção financeira e IOF - Matérias não suscitadas na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal - Apelação não conhecida neste tópico - Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.